Tribunal: TJES
Processo: 0001908-57.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001908-57.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO MOISES BOECHE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. INJÚRIA REAL. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. DANO MORAL.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de vias de fato, ameaça por seis vezes, lesão corporal qualificada e injúria real, perpetrados contra sua ex-companheira em contexto de reiterada violência doméstica, fixando-se penas privativas de liberdade em regimes fechado e semiaberto, além de multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A Defesa alegou nulidade da sentença, bis in idem na dosimetria, ilegalidade na exasperação das penas, impossibilidade de cumulação de agravantes, inadequação do regime inicial fechado e excesso no valor da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença em razão da consideração da presença da filha menor para exasperação da pena, apesar da rejeição da imputação prevista no ECRIAD; (ii) estabelecer se ocorreu
bis in idem
na valoração da culpabilidade, das circunstâncias judiciais e na cumulação de agravantes; (iii) determinar se a multirreincidência autoriza aumento superior ao patamar ordinário na segunda fase da dosimetria; (iv) definir se é cabível a fixação do regime inicial fechado diante da pena inferior a quatro anos; (v) estabelecer se a indenização por danos morais exige prova específica do prejuízo; e (vi) verificar a proporcionalidade da pena de multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença da filha menor no contexto das agressões extrapola as elementares dos delitos de ameaça e lesão corporal, revelando maior reprovabilidade da conduta e legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime, ainda que a imputação autônoma do ECRIAD tenha sido rejeitada por inépcia formal da denúncia.

A violência excessiva empregada pelo agente, consistente em mordidas, socos e arrastamento da vítima por veículo automotor, evidencia grau de agressividade superior ao inerente ao tipo penal, legitimando a negativação da culpabilidade sem configurar
bis in idem.

A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal fundamenta-se na condição de mulher da vítima em contexto de violência doméstica, enquanto a exasperação da culpabilidade decorre da intensidade concreta da violência praticada, incidindo sobre fundamentos distintos.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo desnecessária a realização de laudo pericial para comprovação de danos psicológicos e para a negativação das consequências do crime.

A multirreincidência autoriza a majoração da pena em fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena e à maior reprovabilidade da contumácia delitiva.

A cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma não configura
bis in idem
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1197.

A utilização ostensiva de instrumento apto a intimidar a vítima durante a prática do crime de ameaça ultrapassa as elementares do tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da multirreincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando a incidência da Súmula 269 do STJ.

A imposição de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, sendo proporcional o valor arbitrado diante da gravidade concreta das agressões.

A condição econômica do réu influencia apenas o valor unitário do dia-multa, e não a quantidade de dias-multa fixada na dosimetria.

III. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº.: 0001908-57.2023.8.08.0012

APELANTE: SEBASTIAO MOISES BOECHE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIÃO MOISÉS BOECHE
(id. 19325122) contra a r. Sentença (id. 19325113) proferida pelo juízo da 5ª vara criminal - Violência Doméstica da comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

O apelante
foi condenado pela prática de vias de fato, ameaça por seis vezes, lesão corporal qualificada e injúria real, delitos estes perpetrados contra sua ex-companheira em um contexto de reiterada violência doméstica.

A pena definitiva, aplicada em concurso material,
restou fixada em 2 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 2 anos, 5 meses e 18 dias de detenção e 2 meses e 4 dias de prisão simples em regime inicial semiaberto, com a imposição de dias-multa e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais
(ID 19325122), a Defesa pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pelo deferimento da justiça gratuita, além de suscitar a nulidade da sentença por suposta contradição, sob o argumento de que a presença da filha menor no local dos fatos foi utilizada indevidamente para exasperar a pena, uma vez que a denúncia quanto ao crime
autônomo previsto no
ECRIAD
havia sido rejeitada.

No mérito,

requer a condução das penas-base ao patamar mínimo legal,
alegando a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade, por entender que a violência é inerente aos tipos penais, bem como contesta a negativação das consequências do crime ante a ausência de laudo pericial que ateste os danos psicológicos da vítima.

A Defesa insurge-se, ainda, contra a majoração na fração de metade aplicada na segunda fase
sob a justificativa de dupla reincidência, e repudia a cumulação da agravante genérica de violência contra a mulher com a própria qualificadora do crime de lesão corporal.

Derradeiramente, pleiteia a alteração para o regime inicial semiaberto, por se tratar de condenação inferior a quatro anos, além da redução do valor indenizatório para R$ 2.000,00 e a readequação proporcional da pena de multa.

Em sede de contrarrazões (ID 19325124), o Ministério Público Estadual requer o improvimento do apelo
, defendendo que a dosimetria da pena, o reconhecimento das agravantes e a imposição do regime inicial fechado foram escorreitamente fundamentados nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta das múltiplas agressões.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal elaborou parecer no mesmo sentido (ID 19511552)
, opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, por compreender que a exasperação das penas e o recrudescimento da fração pela multirreincidência possuem sólido respaldo legal e jurisprudencial, não havendo ilegalidade,
bis in idem
ou desproporcionalidade nas sanções e reparações arbitradas.

I. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

A Defesa pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com o escopo de obstar a execução da pena no regime inicial fechado, permitindo que o Apelante aguarde o julgamento do recurso em liberdade ou que a pena seja executada cautelarmente no regime semiaberto. Para tanto, fundamenta seu pleito na alegada presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Contudo, a pretensão cautelar não merece acolhimento.

A) Da ausência de
Fumus Boni Iuris

A Defesa sustenta a existência de probabilidade do direito invocando suposta manifesta ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, amparando-se no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e na Súmula nº 269 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, é imperioso destacar que é justamente a aplicação sistemática da referida Súmula que inviabiliza a concessão do regime semiaberto ao Apelante. Embora a pena fixada ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) tenha sido de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, patamar inferior a quatro anos, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não lhe são favoráveis.
O juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade,
consequências,
circunstâncias do crime,
bem como,
em segunda fase,
a multirreincidência,
fundamentação esta que afasta frontalmente a incidência do regime mais brando previsto na Súmula invocada.

Ademais, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação das agravantes sob o argumento de
"dupla reincidência"
. O ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria admitem o recrudescimento da fração de aumento na segunda fase da dosimetria diante da multirreincidência. Tal entendimento é pacífico no c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai de recente precedente aplicável à espécie:

"(...)
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/3. POSSIBILIDADE.

REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 269/STJ INAPLICÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 4.
A multirreincidência autoriza o aumento da pena, na segunda fase, em fração superior à usual de 1/6, sendo idônea a majoração em 1/3 quando expressamente reconhecida a dupla reincidência
. 5. O regime inicial fechado é adequado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável a Súmula 269/STJ. Julgado: AgRg no HC n. 915.402/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 7/11/2024. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 1.078.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)"

Sendo assim, constatada a idoneidade da dosimetria e a correta eleição do regime inicial diante da reincidência qualificada e das vetoriais negativas, carece o pleito defensivo de plausibilidade jurídica.

B) Da ausência de
Periculum in Mora

Igualmente, não se sustenta o argumento defensivo quanto ao suposto perigo na demora e o alegado dano irreparável decorrente da segregação imposta.

A execução da pena em regime fechado, no presente caso, não configura um cumprimento "mais gravoso que o devido". Pelo contrário, trata-se da escorreita e exata aplicação dos preceitos legais e jurisprudenciais cabíveis à espécie. Não há de se cogitar a ocorrência de danos irreversíveis ou injustos quando a restrição de liberdade decorre de uma sanção penal regular, legalmente fixada, amparada no devido processo legal e nas particularidades concretas atinentes ao réu (multirreincidência e circunstâncias desfavoráveis). A pena está sendo devidamente aplicada.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

II. DO REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA

A Defesa pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O pleito, contudo, não merece conhecimento nesta instância executiva. Conforme pacífico entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido de isenção do pagamento das custas processuais é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, foro adequado para aferir a real situação de hipossuficiência financeira do apenado após o trânsito em julgado.Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, devendo ser apreciada naquela seara. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Criminal nº 0000259-02.2021.8.08.0053, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 27/02/2024).

Portanto, deixa-se de conhecer do recurso neste ponto, competindo ao apelante formular o pleito perante o juízo executório competente.

III. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA CONTRADIÇÃO

A Defesa pleiteia a nulidade da sentença por suposta contradição e bis in idem, argumentando que o Juízo exasperou a pena-base pela presença da filha menor no local dos fatos, mesmo tendo rejeitado a denúncia quanto ao crime autônomo do art. 232 do ECRIAD. A tese não prospera, em consonância com os pareceres ministeriais.

A rejeição do delito do ECRIAD ocorreu estritamente por inépcia formal da denúncia, ausência de narrativa fática pormenorizada e da identificação da infante. Esse refugo técnico não desconstitui a realidade fática inquestionável de que a criança de cinco anos presenciou as agressões.

Portanto, inexiste contradição ou
bis in idem
. A exposição da menor ao cenário de extrema violência extrapola as elementares dos crimes de ameaça e lesão corporal, denotando maior reprovabilidade. A prática de violência doméstica na presença de filhos justifica idoneamente a exasperação do vetor "circunstâncias do crime", não havendo, logicamente, de se falar em qualquer comprometimento na dosimetria.

Por atuar o magistrado nos estritos limites da discricionariedade motivada e calcado em dados objetivos,
REJEITO
a preliminar.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

IV. DO MÉRITO: DA DOSIMETRIA DA PENA

A)
Do Crime de Lesão Corporal (Art. 129, § 13, do CP)

1. Da Culpabilidade e do alegado Bis In Idem

A Defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando
bis in idem
na valoração da culpabilidade. Argumenta que a forma de execução integra o próprio tipo penal e a qualificadora do § 13, e que a natureza leve das lesões atestadas em laudo não justificaria o aumento operado pelo Juízo.
As alegações defensivas não merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, a tipificação penal sanciona a ofensa à integridade física da vítima por si só.
O
modus operandi
empregado no caso concreto, entretanto, evidencia um grau de reprovabilidade superior ao ínsito ao tipo
. A forma como a violência foi aplicada
(
consubstanciada em mordidas, soco e no ato de arrastar a ofendida em via pública por um veículo
)
denota violência excessiva, o que é punível como circunstância judicial desfavorável. Esse é o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 2. Hipótese em que não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, que foi exasperada em 1/3, com fundamentação em elementos concretos dos autos, em razão da negativação da
culpabilidade
, em razão da
violência excessiva
decorrente de coronhadas na cabeça e nas costelas da vítima
; (...) (AgRg no HC n. 1.003.484/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)"

Em segundo
plano
, afasta-se a tese de
bis in idem
em relação à qualificadora do art. 129, § 13, do CP. A qualificadora foi devidamente aplicada em razão da condição do sexo feminino da vítima (contexto de violência doméstica), ao passo que a negativação da culpabilidade decorreu estritamente da exacerbada violência física empregada. Trata-se de institutos fundamentados em fatos completamente distintos.

Por fim, o argumento de que as lesões suportadas foram "leves" é inidôneo para afastar a culpabilidade acentuada. A análise desse vetor judicial, quando pautada na violência excessiva da conduta, perpassa pelo grau de agressividade demonstrado pelo agente no momento do ato,
e não pela gravidade das lesões resultantes.

Para fins de culpabilidade por violência desproporcional, não importa se as consequências culminaram em fratura, deformidade permanente ou perigo de vida,
mas sim a intensidade e a
agressividade
da conduta praticada.

Destarte, mantém-se hígida a exasperação da pena-base.

2. Das Consequências do Crime

A Defesa alega que a valoração negativa das consequências extrapenais (ansiedade e depressão da vítima) exigiria comprovação técnica por laudo pericial.

A insurgência não prospera.
Tratando-se de violência doméstica, delitos comumente praticados na clandestinidade, a jurisprudência confere especial relevo à palavra da vítima. Assim, sendo o relato firme ao atestar o grave abalo emocional gerado, dispensa-se a prova técnica para fundamentar a exasperação da pena.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do c. STJ:

"
(...) 15. Em seu arrazoado, afirma o apelante que não há nos autos provas que comprovem a materialidade do delito, ante a ausência de laudo pericial e de outros elementos hábeis a comprovar a violência psicológica ou física.
(...) 16. Ora, o crime de violência psicológica contra a mulher [...] representa um ataque à liberdade pessoal da mulher violentada emocionalmente, retirando-lhe a tranquilidade de determinar-se como bem entender. (...) 25. Outrossim, os crimes praticados no âmbito doméstico dificilmente são cometidos na presença de testemunhas, limitando-se, via de regra, a ambientes nos quais se encontram apenas as pessoas da vítima e do próprio agressor, de modo que se torna praticamente impossível a produção de outras provas além dos relatos dos envolvidos no fato. Assim, a palavra das ofendidas assume especial relevo, podendo representar, inclusive, prova suficiente para a condenação desde que coerente com os demais elementos dos autos. (STJ - REsp n. 2.243.975, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 13/05/2026.)"

Portanto, perfeitamente legítima a valoração negativa calcada nos relatos da ofendida.

Afastado o decote de quaisquer vetoriais judiciais e constatada a escorreita fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, evidencia-se a higidez do cálculo penal originário.

Logo
, demonstrada a idoneidade da fundamentação que negativou os vetores do artigo 59 do Código Penal, revela-se inviável o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

B) Da Segunda Fase - Agravantes e Alegada Desproporcionalidade

A Defesa se insurge contra o aumento de 1/2 (metade) aplicado na segunda fase da dosimetria, sustentando a suposta inexistência da figura da "dupla reincidência" e a desproporcionalidade da fração eleita pelo julgador.

A pretensão, contudo, esbarra nos próprios fundamentos já delineados no bojo deste voto, quando da análise do pedido de efeito suspensivo (Item I, alínea "A").

Conforme exaustivamente demonstrado alhures, não subsiste a alegação de impossibilidade de exasperação diferenciada. O ordenamento jurídico e a firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça autorizam o recrudescimento da fração de aumento na segunda fase da dosimetria diante da multirreincidência .

A pluralidade de condenações definitivas pretéritas impõe um rigor punitivo maior, justificando, de forma idônea, a adoção de fração superior ao patamar usual de 1/6.

Trata-se de estrita observância ao princípio da individualização da pena, punindo-se com maior severidade a contumácia delitiva do agente.

Desta feita, restando superada a tese defensiva pelos fundamentos outrora expostos, ratifico a escorreita e proporcional majoração aplicada na sentença.

3. Da Cumulação da Agravante do Art. 61, II, "f", do CP

A Defesa alega
bis in idem
na aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal.

A tese encontra-se diametralmente superada pela jurisprudência vinculante. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1197/STJ)
, pacificou a matéria fixando a seguinte tese:

"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem."

Portanto, perfeitamente legítima a cumulação dos institutos, não havendo que se falar em dupla punição.

C) Da Dosimetria dos Crimes de Ameaça

(Evento 01)

A Defesa alega bis in idem na exasperação da culpabilidade no crime de ameaça (evento 01), aduzindo que a forma gestual é inerente ao tipo penal.

A tese não prospera. A intimidação com o emprego ostensivo de um instrumento (cassetete) suplanta as elementares ordinárias do art. 147 do Código Penal. O grau de reprovabilidade e o temor incutido na vítima são sensivelmente maiores do que em ameaças proferidas apenas por palavras ou gestos desarmados.

(Evento 02)

A Defesa reitera a tese de contradição na valoração negativa das circunstâncias do crime nos eventos de ameaça 06 e 07, sob o argumento de que a presença da filha menor fora considerada insuficiente para fundamentar a denúncia quanto ao art.
232 do E
CRIAD
.

Contudo, tal insurgência resta inteiramente afastada pelos fundamentos já declinados por este Relator quando da análise da preliminar de nulidade. Conforme ali consignado, a rejeição do delito
do E
CRIAD
operou-se por motivos estritamente formais e técnicos da exordial acusatória, o que não desconstitui a realidade fática de que as ameaças foram proferidas na presença da infante de cinco anos de idade.

Portanto, a exposição da menor ao cenário de violência extrapola as elementares do tipo penal e justifica idoneamente o desvalor do vetor das circunstâncias do crime pela maior reprovabilidade da conduta, inexistindo mácula no cálculo penal.

Por conseguinte, ratificadas todas as vetoriais judiciais sopesadas na primeira fase e as frações de agravamento incidentes na etapa intermediária, mantém-se incólume o cômputo final das reprimendas.

IV. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A Defesa suscita a ocorrência de ilegalidade manifesta na fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão (2 anos e 10 meses), argumentando que a reincidência, por si só, não autorizaria o regime mais gravoso, invocando o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e a Súmula nº 269 do STJ.

A insurgência não merece amparo.
Conforme já explicitado nas linhas pretéritas deste voto é precisamente a aplicação sistemática e a interpretação a
contrario sensu
da Súmula nº 269/STJ que inviabilizam a concessão de regime mais brando ao Apelante.

O referido verbete sumular condiciona a fixação do regime semiaberto aos réus reincidentes, com pena igual ou inferior a quatro anos,
à cumulatividade de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis.

No caso em apreço, remanescendo hígida a valoração negativa dos vetores da culpabilidade,
das consequências e
das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, afasta-se o preenchimento dos requisitos da benesse.

Destarte,
a imposição do regime inicial fechado revela-se escorreita, legal e proporcional

da conduta praticada
réu.

Da Alegada Violação aos Princípios Constitucionais

A Defesa aduz que a fixação do regime inicial fechado ofenderia os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sob o argumento de que a imposição teria se baseado em circunstâncias inidôneas e revelar-se-ia excessivamente gravosa.

A tese defensiva carece de amparo legal.
Conforme exaustivamente demonstrado nas linhas pretéritas, a manutenção do regime mais severo não decorre de abstrações, mas da escorreita e idônea valoração negativa das circunstâncias judiciais, aliada à multirreincidência do réu.

Neste contexto, longe de violar a Constituição, a imposição do regime fechado consubstancia a mais lídima aplicação dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A medida
se
adequa a resposta estatal à extrema gravidade concreta dos delitos perpetrados e à contumácia delitiva do apelante.

Por derradeiro, não há que se falar em ofensa à dignidade da pessoa humana quando a segregação no regime fechado constitui consequência jurídica regular, imposta nos estritos limites legais e indispensável para a adequada reprovação da conduta praticada.

V. DO CRIME DE INJÚRIA REAL

A Defesa sustenta a ocorrência de bis in idem na exasperação da culpabilidade no crime de injúria real, argumentando que a violência já seria elementar do tipo penal previsto no art. 140, § 2º, do Código Penal.

A tese não merece acolhimento. A negativação da culpabilidade não ocorreu pela simples constatação de vias de fato ou violência comum, mas sim em decorrência da violência manifestamente excessiva e desproporcional empregada contra a vítima no contexto das ofensas morais.

Ademais,
tratando-se de crimes distintos reconhecidos em concurso material não há impedimento legal para que a mesma circunstância fática, qual seja a extrema gravidade e o excesso de violência, justifique a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) em cada um dos
delitos autônomos.

Destarte, não configurado o alegado
bis in idem
, revela-se inviável o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal pretendido pela Defesa.

VI. Da Indenização por Danos Morais

A Defesa pleiteia a redução da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 para o patamar de R$ 2.000,00, alegando ausência de comprovação documental do abalo específico e desproporcionalidade frente a capacidade econômica do réu.

O inconformismo não prospera. No que concerne à alegada ausência de provas, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), consolidou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é viável a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica, haja vista tratar-se de dano in re ipsa.

Outrossim,
o
quantum
de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)

mostra-se inteiramente proporcional e condizente com a extrema gravidade da conduta praticada,

marcada por múltiplos episódios de violência física e moral, incluindo socos, mordidas e arrastamento da ofendida por veículo automotor, bem como com a capacidade financeira do sentenciado
,
inexistindo nos autos qualquer elemento idôneo capaz de demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou o comprometimento de sua subsistência.
Mantém-se, portanto, o valor arbitrado na r. sentença.

VII. Da Pena de Multa

A Defesa pugna pela redução da pena pecuniária para 60 dias-multa, sob o argumento de que o cálculo derivou de uma pena-base indevidamente excessiva e inobservou a condição econômica do Apelante.

A tese não prospera. Inicialmente, como as insurgências relativas à dosimetria da pena privativa de liberdade foram integralmente rechaçadas nos tópicos anteriores deste voto, a pena de multa,
deve ser mantida na exata quantidade fixada na sentença (262 dias-multa).

Ademais, cumpre esclarecer que a capacidade econômica do réu não interfere na quantidade de dias-multa estipulada na dosimetria, mas sim na fixação do valor unitário de cada dia.

No caso em tela, o Juízo de origem já estabeleceu o valor de cada dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atendendo perfeitamente aos ditames do artigo 60 do Código Penal.

VIII - DO PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA DOSIMETRIA

L
ogo
, confrontando as pretensões estampadas no quadro comparativo da Defesa com a robusta fundamentação exarada pelo juízo monocrático, constata-se a absoluta ausência de motivo idôneo ou plausível a amparar qualquer reforma na dosimetria ou nos fundamentos da r. sentença.

As reprimendas aplicadas, sejam corporais, pecuniárias ou indenizatórias, guardam estrita observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ante o exposto, em estrita consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)